Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708801-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: ELISA CARIS DE SOUSA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL Homologo a desistência recursal (ID 34412951). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator